Tribunal: STF
Processo: RHC 229958
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática publicada no DJe de 15/9/2023 por meio da qual concedida a ordem de habeas corpus impetrado em favor do embargante.



    Alega a defesa a necessidade de reconhecimento da pretensão punitiva intercorrente alegando que,



    “o artigo 117, inciso IV do Código Penal aduz que há a interrupção do prazo prescricional com a publicação do acórdão condenatório recorrível, sendo este o último marco interruptivo. 



    Dessa forma, tendo em vista que este marco ocorreu em 20 de novembro de 2014, e, ao auferir a pena máxima em abstrato do delito do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, ao artigo 109 do Código Penal, vemos que este se amolda perfeitamente ao inciso IV, que aduz que prescreve em 08 (oito) anos”



    Requer, ao final



    “seja conhecido e acolhido os presentes aclaratórios para que reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em abstrato por força do artigo 109, inciso IV do Código Penal, declarando-se extinta a punibilidade do CLEBER ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO quanto aos fatos narrados na denúncia, com fundamento no artigo 107, IV do Código Penal.”



    É o relatório.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo sido decididas, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando a ele nem clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Isso porque a petição inicial do recurso ordinário sequer veiculou o tema atinente à prescrição, tratando-se na espécie de inovação recursal.



     Nesse sentido, anoto:



    “EMENTA PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quando formulado em sede de embargos de declaração, configura evidente e inadmissível inovação recursal. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (RE 1281990 ED-AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-02-06-2022)”



    Portanto, não há que se confundir decisão omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.



    Os embargos de declaração prestam-se para as hipóteses previstas no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e não para se rediscutirem os fundamentos do acórdão embargado. Vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).



    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados: HC nº 102.043-ED/BA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Nessa conformidade, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente